Tribunal: CARF
Processo: 15374.916798/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.916798/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.952 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
CASA ENGENHO SOARES CEREAIS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Márcio Robson Costa e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de litígio administrativo, instaurado com a manifestação de inconformidade
apresentada por CASA ENGENHO SOARES CEREAIS S/A (fl. 10) ao despacho
decisório exarado pela DERAT/RIO, não homologando o pedido de compensação (fl.
08).
O PERDCOMP n° 31074.77627.121104.1.3.04-1500 foi transmitido em 12-11-2004
(fls. 02-06).
O PER/DCOMP citado tem por objetivo compensar suposto crédito no valor original
inicial de R$ 5.858,18 , relativo à Contribuição Social para PIS/PASEP de abril de
2003, com débito de PIS de outubro de 2004 no valor de R$ 5.155,93 e de Contribuição
Social para a Seguridade Social (Cofins) de outubro de 2004, no valor de R$ 2.066,62
(fls. 02- 06).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.916798/2008-06
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.952 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.916798/2008-06

O despacho decisório citado tem por fundamento que "foram localizados um ou mais
pagamentos (...) mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte,não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
no PER/DCOMP" (fl. 08).
Inconformado com a decisão citada, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alega, em síntese, que a origem do crédito deu-se pela alteração
na Lei 10.637 de 30-12-2002, dos créditos do PIS/PASEP pelos bens adquiridos para
revenda, não computado na apuração do pagamento do PIS do mês de junho de 2003
conforme DARF mas corretamente declarado no DACON. Acrescenta que a DCTF foi
retificada (fl. 10).

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
ALEGAÇÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO IDÔNEA.
A alegação de mudança na lei de regência bem como declaração em DACON não
constituem prova idônea para demonstrar a existência de direito creditório contra a
Fazenda Nacional.
O DACON Tal declaração constitui demonstrativo da composição da base de cálculo
das contribuições sociais, cuja apresentação não exime o contribuinte da apresentação
da DCTF, a qual fornece à RFB os fatos geradores e constitui declaração de confissão
de débitos segundo a legislação de regência.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, juntando documentação comprobatória.

É o Relatório.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.952 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.916798/2008-06

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da Contribuição Social para PIS/PASEP, do período de apuração de abril de 2003, e refletido na
correspondente DACON.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando a falta de comprovação do
direito creditório pleiteado.
Segundo a recorrente, as diferenças apuradas referem-se ao cálculo do PIS no
regime não-cumulativo. A diferença seria devido a aplicação da alíquota majorada sem
considerar os descontos dos créditos da não cumulatividade previsto na Lei n.° 10.637/2002,
conforme consignado na planilha enviada pela recorrente.

A recorrente juntou em sede recursal os seguintes documentos: Planilha com a
descrição das Notas Fiscais de Saída faturadas no período, Livro de Registro de Apuração do
ICMS, Contrato de locação e a DACON.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, o entendimento predominante deste
Colegiado é no sentido da prevalência da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do
§ 4o art. 16 do PAF (Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de
primeira instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de
que não foram apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito
compensado, quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.952 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.916798/2008-06

Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Apesar da recorrente ter providenciado a retificação extemporânea da respectiva
DCTF, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o valor correto da
contribuição referente ao período de apuração em discussão e confirmar as informações
declaradas em DCTF – original ou retificadora e o conseqüente direito creditório advindo do
pagamento a maior.
O DACON apresentado configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada no DACON, desacompanhada de documentos
que a justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em
declaração de compensação.
Sobre esse tema cito a lição de Luciano Amaro, assim expressa (Direito
Tributário, 20a Ed., 2014, Ed. Saraiva, fls. 385):
O declarante pode retificar a declaração, consoante o art. 147, §1o: “A retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”.
(..)
Se a retificação implicar redução ou exclusão do tributo (ou seja, se dela resultar uma
situação de fato sobre a qual o tributo seja menor, ou sobre a qual não seja devido
tributo), ela só é cabível se acompanhada da demonstração do erro em que se funde e se
apresentada antes da notificação do lançamento. A declaração, portanto, presume-se
verdadeira, por isso, ela não pode, simplesmente, ser desmentida pelo declarante, salvo
se for apresentado o erro nela cometido.
O Recorrente não trouxe aos autos documentos hábeis e idôneos, além das
declarações sob sua responsabilidade, que pudessem comprovar a origem do seu crédito, tais
como a escrituração contábil e fiscal e notas fiscais de venda.
As declarações retificadas e demonstrativos produzidos pelo contribuinte, por si
só, não fazem prova do direito alegado, bem como, o Livro de Registro de Apuração do ICMS
juntado na impugnação desacompanhado dos demais registros contábeis exigidos pela legislação
fiscal, tais como livro Diário e Razão, de cada conta envolvida e documentos de suporte,
impossibilitam aferir a correção da base de cálculo reapurada conforme a origem do direito
creditório informada em sede recursal.
Quanto ao pedido de diligência da requerente, os artigos 18 e 29 do Decreto
70.235 de 1972 revelam que a realização de diligências deve ser determinada pela autoridade
julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua
convicção, não podendo ser utilizada como um meio para suprir a deficiência das provas
carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.952 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.916798/2008-06

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital